Tribunal: TJPA
Processo: 0818243-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818243-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Atraso no pagamento de salários de servidores da saúde. Natureza alimentar. Multa diária fixada. Decisão mantida.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve a tutela de urgência deferida em 1º grau para determinar ao Município o pagamento dos salários dos servidores da saúde até o 5º dia útil de cada mês, sob pena de multa.

2. A controvérsia consiste em (i) saber se a determinação judicial de pagamento de salários com prazo fixo e imposição de multa afronta a autonomia municipal; e (ii) saber se a tutela antecipada esgota o mérito da causa.

3. O pagamento de salários, de natureza alimentar, é direito fundamental cuja proteção autoriza a intervenção judicial, ainda que implique limitação à autonomia administrativa, conforme fixado no Tema 698 do STF.

4. A multa cominatória (astreintes) arbitrada em valor proporcional visa garantir a eficácia da decisão judicial, revelando-se medida adequada diante do reiterado descumprimento da obrigação pelo Município

5. Agravo Interno
desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 37, X; CPC, arts. 300, 932, IV, “b”, 1.021, 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684.612 (Tema 698); TJPA, AI nº 0005633-23.2013.8.14.0017; TJPA, Reex. Necessário nº 0000403- 51.2012.8.14.0000.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na

14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/05/2025 a 19/05/2025, à unanimidade, em conhecer e negar

provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo MUNICÍPIO DE GURUPÁ (Id. 24637654), com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC,
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a sentença, que
determinou ao Município o pagamento dos salários dos servidores da saúde até o 5º dia útil de cada mês
, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00
, limitada a
R$ 30.000,00 por mês
.

Sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
a imposição judicial interfere na autonomia administrativa e orçamentária do ente federativo;
(ii)
os atrasos decorreram de bloqueios judiciais e quedas de repasses federais (FPM);
(iii)
a decisão liminar esgota o mérito da ação;

(iv)
a multa imposta é desproporcional e atinge o erário;

(v)
não houve prova suficiente por parte do agravado para justificar a concessão da tutela.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática e o acolhimento do agravo interno, inclusive com a concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões infirmando os termos do recurso de apelação (Id. 25212243).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Inicialmente, verifico que o agravo interno é tempestivo e está dispensado de preparo, nos termos do art. 1.007, §1º, do CPC, por se tratar de ente público.

A decisão monocrática ora impugnada examinou os fundamentos do agravo de instrumento à luz da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores, especialmente quanto à
natureza alimentar dos salários
, à
preservação da dignidade dos servidores públicos
e à
possibilidade de intervenção judicial para proteção de direitos fundamentais
, ainda que isso implique relativização da autonomia municipal.

Ressalta-se que o atraso reiterado no pagamento da remuneração dos servidores da saúde, ainda que em razão de eventuais dificuldades financeiras enfrentadas pelo Município de Gurupá,
não pode justificar a omissão no cumprimento de obrigação essencial e prioritária do ente público
. Os salários possuem natureza alimentar e são indispensáveis à sobrevivência dos trabalhadores e de suas famílias. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO AO SUBSTITUÍDOS RELATIVOS A JUNHO/2012, JULHO/2012, AGOSTO/2012
E SETEMBRO/2012, BEM COMO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM EFETUAR O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO TRABALHADO
, SOB PENA DE MULTA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR DIA DE ATRASO. O ATRASO NO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AVEIRO VIOLA FRONTALMENTE O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAQUELA MUNICIPALIDADE, MAIS ESPECIFICAMENTE O SEU ART. 116. POR CERTO QUE O ATRASO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES, BEM COMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL É INACEITÁVEL E DEVE SER REPRIMIDO POR CONTA DO JUDICIÁRIO, PRINCIPALMENTE PORQUE ESTA SITUAÇÃO VEM OCORRENDO DE FORMA REITERADA E, INDUBITAVELMENTE, PODE CAUSAR DANOS À PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA DOS SERVIDORES. CRISTALINA ESTA A VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (ART. 37, X E XI DA CF/88), RAZÃO PELA QUAL A SENTENÇA DEVE SER CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.(TJ-PA - REEX: 00004035120138140000 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 11/08/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDEU
TUTELA ANTECIPADA A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PARA QUE O MUNÍCIPIO ORA AGRAVANTE EFETUE O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DESTES ATÉ O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS NOS MESES SUBSEQUENTES
. CORRETA. 1. Presença de prova inequívoca, de verossimilhança da alegação e do fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação, restaram presentes os requisitos para a correta concessão da tutela antecipada, em sede de 1º grau, a qual embasou a decisão interlocutória agravada 2. O vencimento do servidor público possui caráter alimentar, vez que refere-se a verba que visa a satisfação das necessidades vitais do ser humanos e daqueles que dependem deste. 3. Razoável que os funcionários públicos, que trabalham com o intuito de prover renda para garantia de sua subsistência e de suas famílias, recebam, até o 5º dia útil do mês, seu devido vencimento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AI: 00056332320138140017 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 17/11/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 21/11/2014)”

A alegada
ofensa à autonomia municipal
não procede, visto que a autonomia administrativa, embora garantida constitucionalmente,
não é absoluta
e
deve ceder diante da proteção a direitos fundamentais
. A jurisprudência do STF é firme nesse sentido, reconhecendo que a inércia ou deficiência da administração pública em assegurar tais direitos autoriza a intervenção judicial (RE 684.612, Tema 698).

“
Tema 698

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

No tocante à imposição de
astreintes
, igualmente não há irregularidade. A multa fixada em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00 por mês, revela-se
razoável, proporcional e compatível com o caráter coercitivo da medida
, não havendo desproporcionalidade, tampouco demonstração concreta de impacto orçamentário intransponível. Ademais, o descumprimento de ordem judicial por parte da Administração Pública
justifica a adoção de medidas eficazes
, inclusive com aplicação de multa.

As alegações de que a tutela antecipada esgotaria o mérito da ação também não se sustentam. Trata-se de tutela de urgência
fundada em elementos suficientes de verossimilhança
, que visa impedir a continuidade de violações a direito de índole fundamental, não sendo vedada em face da Fazenda Pública, conforme entendimento pacífico.

Por fim, o argumento de que não houve prova suficiente do direito alegado pela parte agravada
não se sustenta
, pois os documentos juntados aos autos originários, ainda que consistam em contracheques e comunicações formais, foram suficientes para demonstrar os atrasos salariais reiterados e justificar a urgência da medida.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/05/2025